Tribunal: TJMT
Processo: 1029712-09.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029712-09.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[L. L. C. - CPF: 095.269.701-79 (APELANTE), TULIO SOUSA DE SENE - CPF: 052.549.381-61 (ADVOGADO), CARINE LUCKMANN - CPF: 694.124.301-59 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), CARINE LUCKMANN - CPF: 694.124.301-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CARINE LUCKMANN - CPF: 694.124.301-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO INTERNO. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do cancelamento do voo 4053, trecho Sorriso/Cuiabá, operado pela companhia aérea recorrida. O apelante alega que não recebeu assistência adequada, sendo forçado a alugar um veículo para se
deslocar
,
o que gerou abalo moral
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento do voo, aliado à suposta falta de assistência da companhia aérea, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O cancelamento do voo decorreu de problemas mecânicos na aeronave, caracterizando fortuito interno, o que não exime a transportadora da prestação de assistência ao passageiro.

4.
A empresa aérea comprovou ter prestado a assistência material devida, oferecendo
reacomodação
e alimentação, conforme prevê a Resolução n.o 400/2016 da ANAC.

5.
O apelante não demonstrou que sofreu prejuízo extrapatrimonial relevante, não se desincumbindo do ônus da prova previsto no artigo 373, I, do CPC.

6.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o simples cancelamento de voo, sem comprovação de efetivo sofrimento que ultrapasse o mero dissabor, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
O cancelamento de voo por problema mecânico configura fortuito interno, exigindo da companhia aérea a prestação da assistência devida.
2.
O dano moral não é presumido em casos de atraso ou cancelamento de voo, sendo necessária a comprovação de sofrimento que ultrapasse o mero aborrecimento.
3.
A ausência de prova de efetivo dano extrapatrimonial impede a condenação da empresa aérea por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Resolução ANAC no 400/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2150150/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
24/6/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2374535/SP, rel. Min. Raul Araújo,
DJe
26/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível
interposto por
L.L.C.
representado por sua genitora, Carine
Luckmann
,

em face da sentença
(Id.
272176398
)
que julgou
im
procedente a
ação de indenização por danos
morais
movida
por
si contra
AZUL Linhas Aéreas Brasileiras S.A
.
, decorrente do cancelamento do voo 4053, referente ao trecho Sorriso/Cuiabá
, datado de 23/7/2023
.

Em suas razões recursais, narra o apelante que
, “na data do embarque programado em 23/7/2023 (domingo), a requerida sem maiores explicações informou aos mesmos via e-mail, quando o requerente já estava de malas prontas sua e de sua família, que seu voo havia sido cancelado e que não haveria voo disponível no mesmo dia, sequer no dia seguinte (segunda-feira)”.

Afirma que não foi ofertado pela companhia aérea
reacomodação
de voo, sequer qualquer ajuda, e em virtude do atraso de mais de 48 (quarenta e oito) horas, teve que se deslocar de carro para Cuiabá-MT,
sendo necessária a locação de um veículo para o transporte.

Assevera que a contestação da apelada é
genérica e desprovida de provas
de que buscou qualquer forma de amenizar os “
amargos abalos sofridos por este consumidor
”.

Assegura que a responsabilidade da apelada pelos danos sofridos em virtude da falha na prestação dos serviços é objetiva, uma vez que não foram oferecidos os suportes previstos na Resolução da ANAC.

Requer o provimento do recurso pela reforma total da sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais
, com a inversão do ônus
da
sucumbência.

Contrarrazões de
AZUL Linhas
Aéreas Brasileiras S.A
.
(Id. 272177363), pelo desprovimento do recurso.

O
Ministério Público
, em parecer
(Id.

273745397
)
, opina pelo provimento do recurso.

Recurso tempestivo

e
prepar
ado
(Id. 273111368)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
L.L.C.
representado por sua genitora, Carine
Luckmann
,

pretende a reforma da sentença para que seja julgada procedente
integralmente a pretensão indenizatória
,
condenado a apelada à indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), com inversão do ônus
da
sucumbência,
decorrente
do cancelamento do voo 4053, ref
erente ao trecho Sorriso/Cuiabá,
supostamente
sem
a
tomada das providências
previst
a
s na Resolução da ANAC
pela apelada
, o que gerou o abalo moral
indenizável
.

Do cotejo dos autos,
contudo,
constato que o recurso
não comporta provimento
.
Vejamos.

Constou da sentença
objurgada
, no que
pertine
:

“
[...]

Do conjunto fático-probatório, se extrai que, realmente, houve cancelamento do voo inicialmente firmado, gerando
reacomodação
em novo voo somente
2
dias depois. Contudo, ante a cronologia de acontecimentos, incumbia ao
autordemonstrar
, mediante elementos de prova, que a aludida alteração do voo - inicialmente contratado - tenha ocasionado o abalo por ele suportado; o que, todavia, não se verifica dos documentos presentes no feito, ensejando assim, a ausência de dano moral indenizável.

Inclusive, o autor decidiu cancelar a
reacomodação
para o dia próximo e seguir por conta própria.

Não há fato extraordinário capaz de ofender o direito de personalidade, tratando-se de mero aborrecimento, mesmo porque devem ser considerados outros fatores além da aflição pelo atraso para efetiva ocorrência do dano, o que demandaria prova por parte do autor; o que não foi feito.

A propósito, a Ministra Nancy
Andrighi
já teve oportunidade de apontar circunstâncias concretas que devem ser levadas em conta na aferição do dano moral decorrente de atraso ou cancelamento de voo.
[...]

Logo, por todo o expendido, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Isto posto
, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na petição de ingresso, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do CPC. Condeno o autor ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estes últimos que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, Art. 85, §2°).

[
...]”

(I
d.

272176398
)
.

Po
is bem.

A parte apelante alega que sofreu abalo moral em virtude do cancelamento do voo, que teria sido realizado sem justificativa plausível, acarretando transtornos e necessidade de deslocamento terrestre.

Em contrapartida, a apelada sustenta que
o cancelamento do voo decorreu de problemas mecânicos na aeronave e que a empresa aérea prestou a assistência necessária nos moldes da legislação vigente, ofer
ecendo opções de
reacomodação
ou reembolso
.

Compulsando os autos, verifica-se que a apelante não se desincumbiu do ônus da prova, conforme previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois não demonstrou minimamente que houve falha na prestação do
serviço por parte da apelada ou que as opções de assistência foram inadequadas
, além de deixar de trazer aos autos qualquer elemento de prova do alegado dano extrapatrimonial
.

Por sua vez, a
apelada juntou aos autos elementos que comprovam que o cancelamento decorreu de problemas mecânicos na aeronave, circunstância que, segundo a jurisprudência consolidada, configura fortuito interno, mas não exime a empresa da prestação de assistência material.

(Id. 272176389)

Do mesmo modo, n
o caso concreto, resta devidamente demonstrado que a companhia aérea forneceu as opções previstas na Resolução n.o 400/2016 da ANAC, permitindo à apelante optar entre
reacomodação
em outro voo ou reembolso do valor pago
, com
documentação apresentada
pela apelada que
indica que a
quela
optou pelo crédito para futura utilização, não restando evidenciado o desamparo alegado.

(Id. 272176389).

Ademais, a apelada também comprovou que forneceu assistência material no que tange à alimentação do menor e dos genitores, afastando qualquer omissão de seu dever de atenção ao passageiro.

(Id. 272176389 – fls. 12
).

Outrossim
, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o simples cancelamento de voo, sem a demonstração de um efetivo prejuízo extrapatrimonial, não configura dano moral indenizável. A jurisprudência majoritária caminha no sentido de que o desconforto e os transtornos decorrentes de alterações na malha aérea não ultrapassam a esfera do mero dissabor quando a empresa presta a assistência devida.

“
DIREITO CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A análise da pretensão de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo deve levar em conta as peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea, a qual, ninguém deve ignorar, está permanentemente sujeita a inúmeras contingências, de ordem técnica, operacional, climática e humana, observadas no mundo todo.

2. No aspecto técnico, tem-se a priorização da segurança do voo, a exigir que qualquer pequena falha na aeronave seja devidamente
identificada, tratada e sanada
antes de se iniciar uma nova viagem, sem maiores riscos para as vidas transportadas.

3. Na vertente climática e operacional, tem-se que qualquer mudança de tempo, ocorrida noutra região do País, paralisando os voos ali, tem potencial para afetar toda a malha aeroviária, num efeito dominó de atrasos de inúmeros voos subsequentes.

4. No aspecto humano, qualquer repentino problema de saúde, atingindo tripulante ou passageiro, ou qualquer inesperado excesso de horário de trabalho da tripulação, tem potencial para causar atraso de partida da aeronave.

5. Na presente hipótese, segundo entendeu a Corte local, não foi comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida, circunstância que afasta a pretensão de indenização
pois
, consoante entendimento desta Corte Superior, o dano moral não é presumido em decorrência de mero atraso ou cancelamento de voo, os quais conquanto constituam fortuito interno, são muitas vezes causados por motivo de força maior (CC/2002,
arts
. 734 e 737). Precedentes.

6.
Agravo interno a que se nega provimento
”
.
(STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
2150150/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Dje
24/6/2024).

“
DIREITO CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. ATRASO EM VOO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É indevido conjecturar-se ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte, quando o acórdão
manifestou-se
expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.

2. "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida" (
AgInt
no
AREsp
1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020).

3. Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento.

4.
Agravo interno desprovido
”
.
(STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
2374535/SP, relator Ministro Raul Araújo,
Dje
26/10/2023).

No caso em análise, a parte apelante não demonstrou qualquer sofrimento que ultrapasse o mero aborrecimento. Assim, ausente prova do dano moral indenizável e demonstrada a regularidade da conduta da companhia aérea
ante o problema mecânico na aeronave em assistência ao passageiro
, não há razão para a reforma da sentença recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença de primeiro grau.

De resultado, majoro os honorários fixados na Primeira Instância
de 10% (dez por cento) para 1
5% (
quinze
por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025